Tribunal: STF
Processo: RE 101208
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO PARA
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
INCABIVEL ADMITIR-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO, COMO
PRETENDE A RECORRENTE, PARA ARBITRAMENTO DO LUCRO, SE PARA ASSIM
FAZER-SE HAVERIA QUE PROCEDER-SE AO REEXAME DOS FATOS, O QUE NÃO
SE TORNA CABIVEL ANTE O ENUNCIADO NA SÚMULA 279.